Tribunal: TJSP
Processo: 2280968-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000014227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280968-38.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante SOCIEDADE
EDUCACIONAL DE GUARUJÁ LTDA, é agravado CAMILA MURTA SOARES
ALVES SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2280968-38.2019.8.26.0000 - Guarujá – T - Voto no 43.652
Voto no 43.652
Agravo de Instrumento n.o 2280968-38.2019.8.26.0000
Comarca: Guarujá - 1a Vara Cível
Agravante: Sociedade Educacional de Guarujá Ltda
Agravado: Camila Murta Soares Alves Silva
Juiz(a) de 1a Inst.: Ricardo Fernandes Pimenta Justo
EXECUÇÃO. Citação. Pessoa Jurídica. Carta enviada ao endereço da devedora,
recepcionada pelo porteiro do condomínio, sem nenhuma ressalva. Inteligência do
art. 248, §4o do CPC. Desnecessidade de repetição do ato citatório. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r decisão de fls que,
em ação de execução, desconsiderou a carta de citação recebida pelo porteiro do
condomínio onde reside a agravada e determinou que o ato se dê por oficial de justiça.
Recorre o exequente afirmando que a decisão contrariou o quanto
previsto no § 4o do art. 248 do CPC, uma vez que a entrega foi feita sem qualquer recusa
e sem declaração por escrito de que a agravada estaria ausente.
Denegado o efeito suspensivo ao recurso, ausentes as contrarrazões.
É o relatório.
O recurso merece provimento, data venia.
Conforme se vê nos autos principais, em 2015 a agravante propôs ação de
execução visando ao recebimento de R$ 1.328,82 oriundo de duplicata mercantil de
prestação de serviços firmada entre as partes.
Após diversas tentativas de localizar a executada, com a prática de
inúmeros atos processuais, finalmente expediu-se a carta de citação para a Quadra 18

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2280968-38.2019.8.26.0000 - Guarujá – T - Voto no 43.652
Condomínio Recanto Diuana Zacarias, casa 13, Campo Redondo, São Pedro da
Aldeia/RJ, CEP: 28.942-396, recebida pelo porteiro do condomínio, conforme se vê às
fls. 114 dos autos principais.
E, diversamente do que foi decidido, tal fato já é o bastante para o
aperfeiçoamento do ato, uma vez que quem recebeu a correspondência não recusou o
seu recebimento e nem fez qualquer observação a respeito, razão pela qual deve
prevalecer ante a redação do § 4o do art. 248 do CPC.
Neste sentido:
Execução de título extrajudicial Carta de citação entregue no endereço
dos executados Condomínio edilício Aviso de Recebimento (AR)
assinado por funcionário Citação não recusada Aplicação da regra do §
4o, do art. 248 do CPC Reconhecida a validade da citação Execução que
deve prosseguir Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2023753-59.2017.8.26.0000; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Capivari - 1a Vara;
Data do Julgamento: 11/04/2017; Data de Registro: 11/04/2017)
Execução de título extrajudicial – Pedido de suspensão da assinatura do
auto de arrematação – Preço vil não configurado – Intimação pelo correio
– Condomínio – Aviso de recebimento assinado por funcionário, sem
qualquer ressalva – Endereço indicado no título, sem comunicação de
alteração posterior – Intimação válida – Artigo 248, § 4o, do cpc/2015 -
Recurso
improvido.
(tjsp;
agravo
de
instrumento
2223850-07.2019.8.26.0000; relator (a): matheus fontes; órgão julgador:
22a câmara de direito privado; foro central cível - 27a vara cível; data do
julgamento: 12/12/2019; data de registro: 13/12/2019)
Válida a citação de pessoa física pelo correio quando a carta for recebida
pelo funcionário da portaria do condomínio edilício onde resida o
citando, nos termos do art. 248, §4o, do CPC/2015 - Na espécie, válido o
ato citatório do réu, nos termos do art. 248, §4o, do CPC/2015, porquanto
a carta de citação foi enviada no mesmo endereço constante na
procuração outorgada pelo réu, como de sua residência e domicílio, que
se trata de condomínio residencial, sendo recebida pelo funcionário
responsável pela correspondência, sem qualquer ressalva - Arguição de
nulidade de citação rejeitada. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2280968-38.2019.8.26.0000 - Guarujá – T - Voto no 43.652
Cível 1122066-29.2018.8.26.0100; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/12/2019; Data de Registro: 13/12/2019)
Ante todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso para afastar a repetição do ato citatório, reputando válida a correspondência
entregue à agravada.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator